Tribunal: TCU
Processo: 029.286/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com requerimento de contagem ponderada de tempo de serviço prestado em condições insalubres relativo a períodos anteriores e posteriores ao advento da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de requerimento formulado pelo Exmo. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, visando a que seja feita a majoração em 40% do tempo de contribuição já averbado no TCU, referente ao desempenho de atividade profissional em condições de insalubridade no cargo de engenheiro eletricista na empresa Síntese - Engenharia em Sistemas de Eletricidade e Comunicações Ltda., de 01/07/1982 a 31/07/1984, como também, no mesmo cargo, na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de 01/01/1987 a 06/07/1992, para fins de concessão de aposentadoria estatutária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deferir o pedido formulado pelo interessado; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, ordenar à Segedam que adote as providências cabíveis necessárias à sua implementação; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão de Jurisprudência do TCU, para que examine a oportunidade e conveniência de revisar o enunciado no 245 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.4. dar ciência desta decisão ao interessado; 9.5. arquivar o presente processo.